Tribunal: STF
Processo: RE 149544
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-31
Data de publicação: 1994-10-31

Ementa:
EMENTA:   CONSTITUCIONAL.   PROCESSUAL   PENAL.   PREFEITO.
TRIBUNAL.  COMPETÊNCIA. Decreto-lei n. 201, de 1967, artigo 1., C.F.,
art. 29, VIII.
          I.  -  Crimes  comuns  praticados  por  prefeito municipal:
competência  originaria do  Tribunal  de Justiça  para  o julgamento.
Eficacia  plena e aplicabilidade  imediata da  norma inscrita no art.
29, VIII, da Constituição Federal.
          II.   -   Crimes   eleitorais   praticados   por  prefeito:
competência  originaria do  Tribunal  Regional Eleitoral.  HC 59.503,
Relator Ministro Néri da Silveira, 2. Turma.
          III.  - Crimes federais  - C.F.,  art. 109, IV: competência
originaria  do Tribunal Regional  Federal. HC 68.967-PR, Plenário; HC
69.649-DF, Plenário.
          IV.  - Crimes do  artigo 1. do  D.L. 201/67: crimes comuns.
Denuncia  apresentada após a extinção  do mandato do prefeito: a ação
penal  deve  prosseguir. Reformulação  da  jurisprudência  do Supremo
Tribunal  Federal.  HC  70.671-PI,  Min.  Carlos  Velloso,  Plenário,
13.04.94. Constitucionalidade do D.L. 201, de 1967: HC 70.671-PI e HC
69.850-RS.
          V. - R.E. conhecido e provido.